Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA TARDIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Recurso do autor visa à reforma da sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Desídia. Ausência em audiência. Justificativa tardia. A desídia tem como sanção a extinção do processo, na forma prevista no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, e somente deve ser afastada quando houver justificativa pautada em motivo de força maior. O autor aduz que não compareceu à audiência devido a problemas técnicos em seu aparelho de “webcam”. Contudo, consta da ata da audiência que o autor sequer acessou o aplicativo, sem qualquer referência a eventuais problemas técnicos. Somente neste momento processual, de interposição do recurso inominado, que consta do processo a justificativa e comprovante de conserto da “webcam”. As alegações de que a advogada teria falado com servidor, que a orientou a tentar acessar a audiência, não se sustentam. Conforme constou da ata, sequer houve tentativa de acesso registrada. Não há demonstração de que a parte autora estava impossibilitada de apresentar justificativa oportunamente nos autos. Assim, não há defeito na sentença, de modo que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F